Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725150-67.2023.8.07.0000 Agravante(s) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe Agravado(s) Willian Douglas de Sousa Coelho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 160329280 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta por Willian Douglas de Sousa Coelho em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0706150-27.2023.8.07.0018, deferiu o pedido liminar, determinando aos réus que incluam o nome do autor na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta por WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO contra CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de impugnar ato administrativo que o eliminou do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma vez que a comissão de heteroidentificação o eliminou do processo seletivo ao não confirmar a sua declaração como pardo. Afirma que foi aprovado nas fases do referido concurso público, objetiva e exames médicos e TAF, mas não foi considerado pela comissão acima como cotista. Pede liminar para que seu nome seja incluído na lista final de candidatos negros no concurso público, assegurando-lhe o direito à prosseguimento no certame com o curso de formação. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar. A tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a urgência, ou seja, risco de ineficácia do provimento final, conforme artigo 300 do CPC. No caso, os elementos e as provas acostadas aos autos com a inicial são suficientes para evidenciar que o autor tem todas as características para ser admitido no concurso público como candidato cotista (negro/pardo). No caso, há grave vício na motivação do ato administrativo que o eliminou do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação. De acordo com o parecer da comissão (banca avaliadora), "a aparência do candidato não é compatível com as exigências estabelecidas pelo edital, levando em consideração aspectos como cor da pela, textura dos cabelos e fisionomia". A motivação do ato administrativo em questão é genérica e absolutamente contrária às evidências concretas, à realidade dos fatos e ao edital. Em primeiro lugar, é fácil constatar que a comissão examinadora utiliza os mesmos fundamentos para todos os candidatos que considera como não cotista. Em casos desta natureza, a avaliação deve ser individual, para que se considere as características e o fenótipo de cada ser humana submetido à avaliação. A partir de uma parecer geral, sem qualquer conexão com a situação específica do candidato, este é excluído do certame. Os vários pareceres apresentados pelo autor, relacionados a outros candidatos, evidenciam que a motivação, o fundamento e a conclusão final é absolutamente idêntica. Não há qualquer preocupação em se ater às individualidades de cada um dos candidatos. A motivação genérica ostenta vício, porque não se conecta com os fatos e as características de cada candidato. O vício na motivação se relaciona à não correspondência com a realidade. Os motivos apresentados não são reais e, neste caso, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, há vício, que torna o ato ilegal. As provas e documentos acostados aos autos dão conta de que o fototipo do autor é cientificamente classificado como pardo (fototipo IV - pele morena modelada). O autor apresentou laudo médico que atesta que seu fototipo é classificado como grau IV (ID160293104). Ademais, as fotografias acostadas aos autos são mais que suficientes para atestar a compatibilidade do autor com a sua declaração como pardo, para concorrer como cotista. No caso, o vício nos motivos foi provocado pela própria comissão de concurso quando, sem qualquer critério, resolveu proferir pareceres e conclusões genéricas, capazes de violar o direito subjetivo dos candidatos e a própria dignidade existencial destes. O edital é claro e inequívoco no sentido de que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. No caso, a comissão desconsiderou o edital, pois de acordo com tal critério, diante das provas acostadas aos autos, o autor é pardo. No caso, a ilegalidade central reside na motivação ou nos motivos (inexistentes e não correspondentes com a realidade fática) do ato administrativo. Portanto, há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Não há dúvida da urgência, uma vez que o curso de formação poderá ser realizado a qualquer momento e, se não for concedida a liminar, o autor poderá suportar prejuízos consideráveis. Isto posto, DEFIRO a LIMINAR para o fim de determinar aos réus, no prazo de 48 horas a contar da ciência desta decisão, que o nome do autor seja incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), assegurando-lhe o direito a prosseguir no certame, de acordo com a ordem de classificação, nos termos da fundamentação. Não há necessidade de multa, pois os réus sempre cumprem as determinações deste juízo. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. Após as contestações, voltem conclusos, inclusive, se o caso, para sentença. Em extensas razões recursais (Id 48248730), o agravante busca, em suma, (i) “a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado”; (ii) “No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para suspender/ reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida”. O recurso foi instruído com guia de custas (Id 48248737) e comprovante de recolhimento (Id 48248739). É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar dos argumentos deduzidos pela parte recorrente ao propósito de modificar a r. decisão a quo, evidenciada está nesta fase processual a superveniente perda de interesse recursal porque encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em consulta processual realizada no sistema de acompanhamento do PJe de 1o Grau, verifico que o magistrado de origem proferiu sentença, nesta data, 30/6/2022, (Id 163815939 do processo de referência), cuja parte dispositiva tem a seguinte redação: Ante o exposto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto a concorrer as vagas para Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na condição de cotista, de modo assegurar a participação no concurso, com nomeação e posse, caso aprovado, e de acordo com a ordem de classificação final. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, na proporção de 50% para cada um dos réus. Oficie-se ao relator do agravo de instrumento n.o 0721797-19.2023.8.07.0000, com informação acerca da sentença proferida. DOU A SENTENÇA FORÇA DE OFÍCIO. Sentença sujeita à remessa necessária. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Não apresentada apelação, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa necessária. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Com isso, torna-se prejudicado o agravo de instrumento em tela, porquanto superada a causa de sua interposição, diante da nova fase processual inaugurada. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora